Tribunal: TJSP
Processo: 2153260-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Requisição de Pequeno Valor – Discussão temporal para aplicação dos valores a serem pagos a título de RPV - Pretensão de reforma acolhida - Inaplicabilidade da Lei Estadual, publicada após o trânsito em julgado da ação de conhecimento - Observância do princípio da segurança jurídica - Precedentes do STF e do TJSP. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Requisição de Pequeno Valor – Discussão temporal para aplicação dos valores a serem pagos a título de RPV - Pretensão de reforma acolhida - Inaplicabilidade da Lei Estadual, publicada após o trânsito em julgado da ação de conhecimento - Observância do princípio da segurança jurídica - Precedentes do STF e do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153260-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
HENRIQUE
SCHIEFFERDECKER
FILHO,
é
agravado
MUNICIPIO
DE
AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153260-68.2020.8.26.0000 -...
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2153260-68.2020.8.26.0000.
AGRAVANTE : HENRIQUE SCHIEFFERDECKER FILHO.
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE AMERICANA.
COMARCA : AMERICANA.
VOTO No: 48.377
EMENTA: Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Requisição de Pequeno Valor Discussão temporal para
aplicação dos valores a serem pagos a título de RPV -
Pretensão de reforma acolhida - Inaplicabilidade da Lei
Estadual, publicada após o trânsito em julgado da ação de
conhecimento - Observância do princípio da segurança jurídica
- Precedentes do STF e do TJSP. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra a decisão trazida por cópia digitalizada
a
fls.
43
que,
em
seu
teor,
"Razão
assiste
a
Municipalidade. Quando os cálculos foram homologados já
estava em vigor a Lei Municipal no6333/2019. Assim sendo,
o crédito exequendo excede o valor estabelecido como de
pequeno valor, devendo ser expedido precatório. Ante o
exposto, não há condições de encaminhamento do ofício
requisitório.
Os
autores
deverão
realizar
novo
peticionamento eletrônico. Providencie a serventia a baixa
do presente incidente".
Inconformado, sustenta o agravante pelo
provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão, bem
como a reforma da decisão agravada a fim de que seja
afastada a aplicação do limite contido na Lei Municipal no
6.333/2019, determinando que o crédito pertencente ao
Agravante seja processado mediante o procedimento das
Requisições de Pequeno Valor, fixando como data de
apuração o trânsito em julgado.
Pela decisão de fls. 58, foi determinado o
processamento
do
presente
recurso
de
Agravo
de
Instrumento, dispensando as informações do Juiz da causa,
estando em termos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153260-68.2020.8.26.0000 -...
3
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, cabe registrar que a decisão
agravada foi proferida em 08.06.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015 e da LEF.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto em face da r. decisão que, nos
autos
da
Requisição
de
Pequeno
Valor
n°
0009913-80.2017.8.26.0302/01
ajuizada
por
HENRIQUE
SCHIEFFERDECKER FILHO, acatou a impugnação da Fazenda
Municipal, estabelecendo que o crédito exequendo excede o
valor estabelecido como de pequeno valor, devendo ser
expedido precatório.
Pois bem.
Respeitando o entendimento do E. Magistrado
de primeiro grau, a r. decisão merece reforma.
Senão, vejamos.
O Agravante argumentou que o referido teto
não seria aplicável ao caso dos autos, pois o trânsito em
julgado do título executivo ocorreu em 18.09.2018, ou
seja, antes da entrada em vigor da Lei no 6.333 em
13.08.2019.
Outrossim, tenho que a pretensão recursal
encontra-se respaldo na jurisprudência desta Corte:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Redução do teto
da dívida de pequeno valor Lei Estadual no
17.205/2019 - Inaplicabilidade - Trânsito
em julgado ocorrido antes do advento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153260-68.2020.8.26.0000 -...
4
aludida lei estadual - Questão de direito
intertemporal - Inexistência de matéria
constitucional

-
Desnecessidade
de
pronunciamento do Órgão Especial - Pedido
de suspensão do feito com base no Tema 792
do STF - Inadmissibilidade - Ausência de
motivo para a suspensão do processo à
medida que não há nenhuma relação do
referido tema com a lei estadual aqui
discutida - Agravo de instrumento não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004399-60. 2019.8.26.0000; Relator (a):
Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/ Acidentes - 2a Vara de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020).
Anote-se que em julgamento proferido em
08/06/2020, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema
792, ficou a seguinte tese:
“Lei disciplinadora da submissão de crédito
ao sistema de execução via precatório
possui natureza material e processual,
sendo
inaplicável
a
situação
jurídica
constituída em data que a anteceda”. Não
participou deste julgamento, por motivo de
licença médica, o Ministro Dias Toffoli
(Presidente). Plenário, Sessão Virtual de
29.5.2020 a 5.6.2020.
Ante o exposto, assiste razão o agravante,
devendo a r. decisão ser modificada, prevalecendo a data
do trânsito em julgado para apuração dos valores e
expedição do RPV.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153260-68.2020.8.26.0000 -...
5
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator